Tribunal: TJDFT
Processo: 0716582-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716582-96.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO ZAKAREWICZ AGRAVADO: RALPH CAMPOS SIQUEIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO ZAKAREWICZ contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0717468-34.2018.8.07.0001, ajuizado por RALPH CAMPOS SIQUEIRA em desfavor de DATALEGIS GESTAO PUBLICA S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 120336921 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ordenando a suspensão do curso do cumprimento de sentença e determinando a citação do sócio, agravante, e de outra empresa do grupo econômico, DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA. O agravante sustenta ser obrigatório o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, distribuído por dependência ao cumprimento de sentença, conforme determinação legal prevista no artigo 134, §2o do Código de Processo Civil. Postula, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão vergastada, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, a fim de que seja determinado o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados em ID’s 35595215 e 35595216. É o relatório. DECIDO De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida. A controvérsia recursal restringe-se em verificar a possibilidade de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos do cumprimento de sentença em que foi requerida sua instauração. O Código de Processo Civil faz as seguintes considerações acerca do incidente de desconsideração da personalidade jurídica: Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente. Em detida análise dos autos de origem é possível verificar que, em decisão de ID 116898429 (dos autos originários), a d. Magistrada de primeiro grau determinou ao exequente que se manifestasse novamente sobre o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, observando o disposto nos artigos 133 e seguintes e 319, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como para que promovesse o recolhimento das consequentes custas processuais. Em atendimento a estas determinações, o exequente protocolou a petição de ID119861544 (dos autos originários), requerendo a desconsideração da personalidade jurídica da executada DATALEGIS GESTÃO PÚBLICA S.A e incluindo no polo passivo da demanda o seu sócio administrador, CARLOS ALBERTO ZAKAREWICZ, e a empresa DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA, que supostamente faz parte do mesmo grupo econômico. Registra-se que somente após o atendimento das determinações constantes da decisão de ID 116898429 (dos autos originários), o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi deferido pela d. Magistrada, na decisão vergastada pelo presente Agravo de Instrumento. Na oportunidade, fora determinada a suspensão do curso do processo de cumprimento de sentença, o cadastramento da desconsideração da personalidade jurídica e a citação do sócio e da empresa DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA. Assim, em uma análise perfunctória, transparece que foram preenchidos os requisitos dos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Ademais, de acordo com o artigo 277 do Código de Processo Civil, que trata do princípio da instrumentalidade das formas, Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Neste mesmo sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. CUSTAS RECOLHIDAS. 1. Admite-se a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, bastando a observância do contraditório prévio e o recolhimento das custas processuais pertinentes. Precedentes. 2. A desconsideração da personalidade jurídica com esteio na teoria menor, adotada pelo CDC, independe da constatação de abuso da personalidade jurídica, bastando que a personalidade obste o ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (CDC 28 § 5o). 3. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1421939, 07347516820218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS. RECURSO PROVIDO. 1. Observados o contraditório e ampla defesa, não é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados em execução ou cumprimento de sentença, seja pela falta de previsão legislativa, seja pela observância aos princípios processuais da economia e celeridade. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1395926, 07259116920218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. Sob a égide do novel Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica passou a figurar como uma das modalidades de intervenção de terceiros no processo, com regras e procedimentos próprios. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica não inaugura ação autônoma, podendo ser processado incidentalmente nos autos próprios autos do cumprimento de sentença. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. (Acórdão 1392303, 07168127520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. A d. Magistrada de primeiro grau, como base nos princípios da celeridade e cooperação, insculpidos no artigo 6o do Código de Processo Civil, deferiu a instauração do incidente nos próprios autos, por considerar atendidas todas as demais exigências, o que, a princípio, não tem o condão de causar nenhum prejuízo às partes litigantes. Por via de consequência, não há razão para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão vergastada, uma vez que não se observa a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de maio de 2022 às 16:24:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2. Código de Defesa do Consumidor Comentado: artigo por artigo. 13. ed. rev. ampl. e atual. Ed. JusPODIVM, p. 271 e 278.